Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. INTERFERÊNCIA. JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. POSSE. EX-CONVIVENTE. PARTILHA. AÇÃO PRÓPRIA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A mera regularização administrativa relacionada à atualização do registro de propriedade de veículo automotor não depende da interferência do Poder Judiciário, pois a autora pode fazê-lo mediante a entrega do Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado, já que é a proprietária registral do bem.
3. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
4. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de condenação em honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal.
5. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos pedidos e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão da sucumbência autoriza a redução do valor condenatório. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.